Tribunal: TJPA
Processo: 0819957-64.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819957-64.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE PAULO FARO BARROS JUNIOR

APELADO: AUTO BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819957-64.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE PAULO FARO BARROS JUNIOR

APELADA: AUTO BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE, VIDE AS REGRAS ORDINÁRIAS DE EXPERIÊNCIA, QUANTO A MÍNIMA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DO VEÍCULO ANTERIOR AO ENCAMINHAMENTO A OFICINA. CABE AO AUTOR COMPROVAR MESMO QUE MINIMAMENTE ALGUM INDÍCIO DO BOM ESTADO DO VEÍCULO ANTERIORMENTE AO SEU ENCAMINHAMENTO A OFICINA. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE QUE O DEFEITO NO VEÍCULO USADO FOI PROVENIENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA PELA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Ainda que a lide seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e que ocorra a inversão do ônus da prova, o consumidor não fica eximido de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que o dispositivo que autoriza a inversão probatória não visa facilitar, de forma geral, a procedência de seus pedidos, mas apenas a defesa de seus interesses no contexto de hipossuficiência da relação de consumo;

II) No caso específico, tratando-se de veículo usado levado à oficina mecânica, sendo-lhe então plausível a existência de desgastes naturais decorrentes do uso do bem, faz-se necessário que o autor comprove minimamente o alegado bom estado do automóvel antes do seu encaminhamento para a oficina para que seja possível a aferição da alegada falha da prestação do serviço;

III) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819957-64.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE PAULO FARO BARROS JUNIOR

APELADA: AUTO BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE PAULO FARO BARROS JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de ação de indenização por dano material e moral movida em face de AUTO BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

De início, tratou-se de ação de reparação por danos materiais e morais alegadamente ocorridos em razão de defeitos ocorridos no automóvel do autor em razão de má prestação de serviço mecânico prestado pela demandada. Nesse sentido, conforme se vislumbra da inicial (ID. 19237268), o autor narrou ser proprietário de veículo KIA CARNIVAL GS, placa EBM 1313 – GO, o qual estava em perfeito estado até a requerida ter prestado serviços mecânicos no referido automóvel. Desse contexto, alega que o veículo restou inútil após os defeitos ocasionados pela oficina. De outro modo, informa que o veículo não fora devolvido pela empresa demanda. Por tudo isso, pleiteou: i) a devolução do seu veículo em perfeito estado de funcionamento e uso, da forma como foi entregue na oficina em dezembro de 2013, ou a indenização do valor pago pelo automóvel (R$ 20.000,00), conforme contrato de compra e venda; ii) a título de indenização por danos materiais, o recebimento da quantia de R$ 11.556,13 (onze mil quinhentos e cinquenta e três reais e treze centavos), correspondente aos valores despendidos em aluguel de veículo; iii) a título de danos morais, o recebimento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contestação fora apresentada pela demandada (ID. 19237315), a qual arguiu: i) que o autor a teria procurado em
09/12/2013 para a realização de revisão mecânica, a qual apurou a necessidade de realização de vários reparos; ii) que o autor somente teria autorizado a realização de três dos quinze reparos apontados como necessários; iii) que, entretanto, o autor não teria pago o reparo realizado, motivo pelo qual o veículo permaneceu por mais de um ano na oficina; iv) que em novembro de 2014 o autor compareceu a concessionária para quitar seus débitos relativos ao reparo realizado; v) que, em razão do longo tempo em que o veículo restou sem uso, e ainda considerando que o carro possuía mais de 15 anos de fabricação, o autor teria retornado em pouco tempo com o automóvel na oficina, oportunidade da qual fora feita nova avaliação; vi) que teria sido informado que o reparo necessário para que o automóvel retornasse a funcionar custaria R$ 18.518,76 (dezoito mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e seis centavos); v) que o autor teria se negado a realizar o reparo, abandonando o automóvel em suas dependências.

Sentença prolatada (ID. 19237332), julgou-se improcedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que o autor não teria comprovado os fatos constitutivos do direito alegado

Em sede recursal, o outrora autor, argumenta que a sentença merece reforma integral (ID. 19237334), eis que: i) o caso deveria ser julgado através da inversão do ônus probatório; ii) por isso, restaria inequívoco que a requerida não teria comprovado os fatos constitutivos de sua defesa, vide que inexistiria prova do prévio defeito do veículo.

Foram apresentadas contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da sentença (ID. 19237338).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819957-64.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE PAULO FARO BARROS JUNIOR

APELADA: AUTO BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

De plano, verifica-se que a controvérsia recursal circunda em examinar se há ou não nos autos indícios e provas da alegada má prestação de serviço de oficina mecânica.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Observo que o caso não é de grande complexidade.

Em uma análise detida aos documentos apresentados pelas partes, e ainda considerado que o serviço em questão fora prestado em automóvel usado, mostra-se evidente que o autor em nenhum momento efetivamente comprovou que o veículo se encontrava em perfeito estado na época do primeiro reparo solicitado. Portanto, impossível aferir de uma maneira segura que o defeito no veículo ocorreu por falha na prestação do serviço da oficina.

Nesse sentido, sabe-se que o consumidor possui, via de regra, direito à inversão do ônus probatório quando for verossímil a suas alegações e ou quando for ele for hipossuficiente para a prestação probatória, vide inciso VIII do art. 6º do CDC/90. Não obstante, na especificidade do caso, vê-se que tal inversão não se faz possível para o julgamento do presente caso,
‘’segundo as regras ordinárias de experiências’’
(art. 6º, VIII do CDC/90), visto ser impossível para uma prestadora de serviço comprovar que o defeito foi ocasionado por algo anterior ao próprio serviço executado. Trata-se, doravante, da pretensão da exigência de uma prova diabólica: é impossível que uma oficina comprove que um defeito advém de algo anterior ao seu próprio contado com o veículo automotor.

Não obstante, tal prova poderia ser feita sobre quaisquer meios pelo autor. Entretanto, inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido, sendo-lhe apenas afirmado genericamente bom estado do automóvel.

Em casos sobre defeito em veículos usados, sabe-se que a jurisprudência pátria possui um entendimento dominante no sentido de designar a aquele que afirma a falha na prestação do serviço mecânico o ônus de comprovar uma cadeia causal de acontecimentos que permita aferir que o defeito fora ocasionado pelo serviço questionado.

INDENIZATÓRIA. ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA. FUNDIÇÃO SUBSEQUENTE DO MOTOR. DESPESAS COM GUINCHO E CONSERTO. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O REPARO ANTERIOR E O DANO NO MOTOR NÃO EVIDENCIADO. O ônus da prova, mormente quanto à vinculação entre o reparo anterior (troca da "correia do ponto" e conserto de válvulas) e o dano sofrido (fundição do motor), incumbe à parte autora, devendo ser salientado que tais questões, eminentemente técnicas, cujo conhecimento refoge às regras de experiência comum, devem ser devidamente demonstradas, por parecer técnico conclusivo e detalhado, o que não se verifica dos autos. Prova do nexo de causalidade frágil, limitada a laudo técnico que não indica efetiva vinculação ao reparo anterior, além de prova testemunhal não conclusiva, não gerando a certeza suficiente ao acolhimento do pedido. Improcedência que deve ser mantida. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003956588, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 26/09/2012)

Para além disso, pelo menos pelas provas existentes nos autos, nota-se que a narrativa da empresa demandada é mais crível do que a do autor: conforme se verifica dos correios eletrônicos juntados pelo ora apelante, vê-se que o veículo permaneceu em oficina em razão da não aprovação de certos reparos pelo consumidor (ID. 19237277). Não obstante, observa-se que a solicitação para execução de serviços elaborada em 2013 (ID. 19237304) somente fora paga pelo autor em 2014 (ID. 19237280), colaborando para a narrativa exposta pela demandada em contestação de que o veículo já se encontrava com problemas mecânicos.

Desse modo, inexistindo qualquer prova de que o veículo estava realmente em um bom estado de conservação e de que a sua permanência na oficina ocorreu por desídia da requerida, forçoso a improcedência da pretensão autoral, como bem vislumbrou o juízo singular.

Em casos similares, também têm compreendido assim a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO EVIDENCIADO QUE O DEFEITO NO VEÍCULO FOI PROVENIENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA PELA REQUERIDA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. INADIMPLÊNCIA. PROTESTO DEVIDO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que a lide seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e que ocorra a inversão do ônus da prova, o consumidor não fica eximido de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que o dispositivo que autoriza a inversão probatória não visa facilitar, de forma geral, a procedência de seus pedidos, mas apenas a defesa de seus interesses no contexto de hipossuficiência da relação de consumo. 2. No caso em análise, não se denota o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, haja vista a ausência de provas da falha na prestação dos serviços por parte da empresa requerida, e da ilegalidade da sua conduta no tocante ao protesto, tendo em vista que atuou no exercício regular do seu direito, após o vencimento dos títulos e o inadimplemento da parte autora. Assim, revela-se impositiva a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,5428925-41.2018.8.09.0051,DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR),1ª Câmara Cível, Publicado em 09/03/2023 10:55:09

Portanto, vê-se que a sentença de piso não merece qualquer correção.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025